Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.2 – Binômio necessidade/possibilidade. Na definição do quantum a ser pago a título de alimentos, importa considerar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, os quais exigem ponderação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para equilibrar, de um lado, a necessidade de garantir à alimentanda sobrevivência digna e, de outro, não olvidar as reais condições econômicas do alimentante. Caberia ao apelante demonstrar a efetiva diminuição de suas condições financeiras para provar que não consegue mais suportar o encargo na forma anteriormente fixada, de modo a viabilizar a redução dos alimentos assim como postulado.3 – Quebra do sigilo bancário. Determinada a quebra de sigilo bancário e fiscal do autor e da pessoa jurídica de sua titularidade para ter o esclarecimento sobre sua real condição econômica, as respostas juntadas ao processo demonstraram que houve incremento na renda do alimentante de 2021 para 2022, conforme o extrato e-Financeira. Desta forma, não há elementos que comprovem a redução da capacidade laboral do apelante para que haja redução dos alimentos no patamar anteriormente convencionado.4 – Apelação conhecida, mas não provida.
V